Tribunal: STF
Processo: RE 83872
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-02-13
Data de publicação: 1978-02-13

Ementa:
- Prescrição qüinqüenal. Fazenda Pública. Pedido de retificação do cálculo dos proventos sem alteração substancial dos atos de aposentadoria. Pagamentos das respectivas vantagens a partir do ajuizamento da ação.
Inocorrência de prescrição. Embargos de divergência não conhecidos.